Tribunal: TJDFT
Processo: 0719269-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0719269-17.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OAS EMPREENDIMENTOS S/A, FIGUEIREDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: RODRIGO ALVES DE DEUS D E S P A C H O Em atenção ao disposto no artigo 1.021, § 2o, do CPC, determino a intimação do agravado para, querendo, manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias acerca do agravo interno interposto pela parte originalmente agravante. Intimem-se. Brasília, 03 de agosto de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator